Tribunal: TJSP
Processo: 1027758-25.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de declaração – Verificada a omissão do julgado quanto a análise da impugnação da gratuidade de justiça – Embargos acolhidos – Elementos trazidos aos autos que atestam a necessidade da embargada ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Acolhem-se os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1027758-25.2018.8.26.0577/50000
Registro: 2020.0000679062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027758-25.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante FERNANDO PINHAL NABARRETE, é embargada MALVINA
KOCHINOFF (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1027758-25.2018.8.26.0577/50000
VOTO No 27.319
Embargante: Fernando Pinhal Nabarrete
Embargado: Malvina Kochinoff
Comarca: São José dos Campos (3a Vara Cível)
Juiz: Luís Mauricio Sodré de Oliveira
Embargos de declaração Verificada a omissão do julgado
quanto a análise da impugnação da gratuidade de justiça
Embargos acolhidos
Elementos trazidos aos autos que
atestam a necessidade da embargada ser beneficiária da
gratuidade de justiça.
Acolhem-se os embargos de declaração.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 1/3) opostos pela parte apelante pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre ponto do julgado que considera omisso.
Proferido despacho intimando a embargada
a apresentar resposta aos embargos (fls. 4).
Sem contraminuta (fls. 6).
É o relatório.
Argumenta o embargante que o acórdão
deixou de apreciar a impugnação ao benefício da Justiça Gratuita
concedido à embargada em sede de contrarrazões de apelação.
Conforme alegado pelo embargante, de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1027758-25.2018.8.26.0577/50000
o acórdão deixou de apreciar a impugnação da Justiça Gratuita, motivo
pelo qual o recurso deve ser acolhido para sanar referida omissão.
Verifica-se que o § 3o, do Artigo 99 do Novo
Código de Processo Civil, dispõe que se presume verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, enquanto o § 2o
da norma em comento, estabelece que o pedido poderá ser indeferido ante
a presença de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais a
concessão da benesse.
Na hipótese dos autos, os elementos de
prova contidos nos autos não denotam condição financeira satisfatória,
tendo a autora demonstrado ser aposentada e receber benefício
previdenciário no valor de um salário mínimo, não havendo nos autos
demonstração de que tenha outra fonte de renda.
Não obstante as alegações do embargante de
que a embargada tenha se submetido a tratamento odontológico custoso,
além de colacionar fotos de viagem internacional realizada pela autora, tais
elementos, por si só, não são capazes de infirmar a presunção de
veracidade da declaração de pobreza, de modo que deve ser mantida a
benesse concedida.
Portanto, os embargos devem ser acolhidos
para o fim de rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça.
Em face do exposto, pelo voto, Acolhem-se
os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1027758-25.2018.8.26.0577/50000
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora